Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA. CONDENAÇÕES NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas por depoimentos firmes da vítima, testemunhas e policiais, bem como pela apreensão de parte dos bens subtraídos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando esta resta suficientemente comprovada por outros elementos, como os relatos da vítima e as circunstâncias materiais do arrombamento.
3. A prática do delito durante a madrugada, em período de acentuada vulnerabilidade da vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
4. A elevada reprovabilidade da conduta, aliada à forma de execução do crime e à reiteração delitiva, legitima o afastamento das medidas substitutivas previstas no artigo 44 do Código Penal, bem como da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal. 4.1. Quanto a um dos apelantes, embora não reincidente formal, a presença de diversas condenações na Folha de Antecedentes Penais evidencia reiteração criminosa, suficiente para justificar o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, além de afastar a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, III, do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP). 4.2. Quanto ao outro, reincidente e portador de maus antecedentes, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 269).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.